Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. PRETENSÃO DE ENCERRAMENTO SEM PERDA DE VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.753/2019 DO BACEN. NECESSIDADE DE OBSERVAR O PACTUADO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Alegou o autor que enfrentou problemas com os réus ao solicitar estorno de uma compra, tendo vivenciado diversos transtornos ocasionados por falhas nas prestações de serviços das três instituições. Pediu a condenação solidária dos réus para compensar os danos morais suportados e determinar ao réu banco Inter que encerre sua conta corrente, com resgate integral dos valores, dos cashbacks pendentes e do investimento em renda fixa pré-fixada com antecipação do rendimento futuro.
2. A sentença ressaltou que “verifica-se que, pelo fato da compra ter sido realizada e cancelada pelo autor no mesmo dia, infere-se que sequer chegou a ser efetivamente lançada no cartão, conforme demonstra as faturas acostadas. Assim, não há que se falar em estorno da quantia cancelada de R$ 57,74.”, acrescentou que “a despeito dos documentos acostados apontarem que, a priori, houve estorno da compra efetivamente realizada de R$ 59,35, não se verifica quaisquer desdobramentos que pudessem ensejar danos a direitos da personalidade da parte autora.”
3. A alegada falha na prestação de serviço é insuficiente para configurar o dano moral, dado que as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor. No caso, ficou comprovado que a questão do estorno foi solucionada na via administrativa pelos réus.
4. Não procede a alegação do autor de que foi acusado de fraude injustamente pelo banco Inter. Em e-mail enviado para a instituição, o autor é quem fala que “(...) a sensação é de que estou sendo tratado como suspeito (...)” (ID 77387265, 00:00:34) (grifei). Em outro e-mail, o autor fala que o banco está lhe expondo “(...) como se eu estivesse cometendo fraude.” (ID 77387265, 00:01:30) (grifei).
5. Quanto ao pedido de determinação de encerramento da conta corrente sem penalidades, de acordo com a Resolução n. 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, a qual regulamenta a abertura, a manutenção e o encerramento de contas de correntes, o procedimento de encerramento de conta corrente deve seguir aquilo que foi estipulado no contrato celebrado entre as partes, de forma que não compete ao Poder Judiciário impor à instituição financeira a obrigação de encerrar a conta em desconformidade com as regras estabelecidas pela autoridade monetária do país.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.